Tribunal: TJES
Processo: 5000517-17.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-17.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA FERREIRA GARCIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS. ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO E USO DO CARTÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE ANUIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A repetição de argumentos expostos, por si só, não representa violação ao princípio da dialeticidade recursal, sobretudo quando é possível vislumbrar fundamentos suficientes ao desiderato de obter a reforma da Sentença. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2.
Ausentes os motivos para alterar a sentença quanto a condenação do banco apelante em restituir a apelada os valores mensais descontados de sua conta bancária a título das operações programadas de “capitalização”, seja porque o banco apelante sequer impugnou a sentença nesse capítulo específico da condenação, ou porque não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade dos descontos promovidos, ausentes provas da contratação ou solicitação da referida operação.

3.
Lado outro, o valor de R$ 16,75 ora contestado pela apelada refere-se à anuidade do cartão VISA de nº ****-****-****- 6282, no período posterior a agosto/2019, cujo contrato ou termo de adesão assinado encontra-se acostado aos autos, também tendo havido provas de sua utilização, desde a data da celebração do contrato, com comunicação de cancelamento do cartão registrada em outubro de 2020, estando legitimada a cobrança das anuidades contestadas.

4.
Embora realmente tenha feito uso efetivo do cartão até meados de 2019, inexistindo registro de pedido de cancelamento, o cartão não resta automaticamente interrompido, conforme Regulamento de Uso do Cartão coligido aos autos, remanescendo a cobrança da anuidade diferenciada, parcelada em doze meses até o efetivo bloqueio (Capítulo 17.2 do Regulamento de Uso) .

5.
Não configuram dano moral
in re ipsa
os descontos indevidos, decorrentes de título de capitalização não contratado. Dano moral que não resta configurado. No caso em concreto, não foi demonstrado nenhum ato vexatório, inscrição indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente, interferência efetiva em sua subsistência, ou qualquer repercussão que ensejasse reparação de ordem moral.

6.
Apelação parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pela 1ª Vara de Alegre/ES que, nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais movida por
Gilda Amitti Glória
julgou procedente o pleito autoral, e confirmando a tutela de urgência deferida a seu tempo, determinou que o apelante promovesse a restituição de todos os descontos no valor de R$ 21,58, relativos a título de capitalização, e de R$ 16,75 de anuidade de cartão de crédito, bem como condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Apelação do Banco réu alegando, em síntese:
(i)
os contratos assinados pela autora demonstram a legalidade da contratação e a inexistência de qualquer ilícito,
(ii)
a anuidade é devida, mesmo sem a utilização do cartão de crédito,
(iii)
a apelada não demonstrou o dano material sofrido, tampouco nexo causal,
(iv)
não houve comprovação de prejuízo de ordem moral e
(v)
o
quantum
indenizatório foi fixado em patamar excessivo.

Contrarrazões apresentadas em id. 6263773 pela parte autora alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

1. Da preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade
.

De acordo com o apelado, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pelo apelante, que se limitou a repetir os fundamentos expostos em contestação, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Embora a parte requerida reprise grande parte de sua contestação nas razões recursais, entendo que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

Nesse sentido, este Eg. Tribunal entende que a reiteração das razões já apresentadas em petição inicial ou contestação não constitui motivo para o não conhecimento de recurso pelo princípio da dialeticidade, desde que demonstrados os fundamentos de fato e de direito que justifiquem o ensejo pela reforma, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS PREVISTOS NO CONTRATO BASTANTE INFERIORES A 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A repetição de argumentos expostos, por exemplo, na petição inicial, por si só, não representa violação ao princípio da dialeticidade recursal, sobretudo quando é possível vislumbrar fundamentos suficientes ao desiderato de obter a reforma da Sentença.
Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. [...] (Apelação Cível, 5001869-35.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Arthur José Neiva de Almeida, Julg.: 02/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE UR PARA REAL. INEXISTÊNCIA. MERA CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 2º. LEI MUNICIPAL 5.248/00. IPCA-E. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: Conforme já sedimentado neste E. Tribunal, “
a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade –, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença
” [...] 3. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível, 5000349-80.2019.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Ewerton Schwab Pinto Júnior, Julg.: 09/02/2022)

Desta feita, razão jurídica não assiste a apelada, eis que impugnados pelo apelante, de maneira suficiente, os fundamentos da sentença desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É como voto.

2. Do mérito recursal.

De início já adianto que, não há nenhum motivo para alterar a sentença quanto a condenação do banco apelante em restituir a apelada os valores mensais descontados de sua conta bancária a título das operações programadas de “capitalização”, seja porque o banco apelante sequer impugnou a sentença nesse capítulo específico da condenação, ou porque não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade dos descontos promovidos, ausentes provas da contratação ou solicitação da referida operação.

Todavia, melhor sorte lhe socorre em relação aos descontos relativos à anuidade de cartão de crédito, também contestada pela apelada.

Como registrado na sentença, a apelada não questiona a existência de vínculo com o banco, mas sim a legitimidade de dois descontos realizados em sua conta bancária perante o banco apelante, um a título de capitalização no valor mensal de R$ 21,58 e a anuidade de cartão de crédito no valor de R$ 16,75.

Quanto ao pedido relativo à anuidade, o julgador de piso, na sentença, entendeu que o banco não logrou êxito em comprovar a legalidade da cobrança da anuidade impugnada, visto que caberia ao réu indicar precisamente o cartão de crédito que corresponde à anuidade cobrada.

Todavia, é possível aferir a legalidade da cobrança da anuidade contestada, bastando análise dos elementos coligidos por ambas as partes, do regulamento do cartão de crédito e pela própria narrativa autoral.

Primeiramente, cabe ressaltar que em sua inicial a parte autora narrou ter sido vítima de golpes/fraudes sequenciais pela Instituição Financeira ré e outras Instituições, desde 2016. Em relação ao Banco Bradesco SA, relatou ter observado a cobrança de anuidade no valor mensal R$ 16,75, de cartão de crédito,
ipsis litteris, “
sendo que a Autora jamais possuiu
”. Também afirmou não ter ciência da existência de contratos de cartão de crédito.

Ao evento 6263752 o Banco apelante juntou
Termo de Adesão a Produtos e Serviços,
assinado em
29/07/2015
,
com registro da abertura da conta bancária da apelada e
adesão a dois
cart
ões
de crédito,
assinados supostamente pela apelada, o primeiro com “modo de cobrança” débito em conta, na bandeira VISA, e o outro na bandeira ELO, modalidade “nacional múltiplo”, mesmo modo de cobrança.

Em contestação (id 6263744), o banco comprovou ter identificado, em nome da apelada, um cartão de bandeira VISA NACIONAL (nº ****-****-****-
6282
) e um cartão de bandeira ELO MÚLTIPLO (nº ****-****-****-
4308
)
1
, havendo registro do cancelamento de ambos apenas em
01/10/2020
– fl.08.

A apelante também cuidou de juntar o Regulamento da utilização dos Cartões de Crédito administrados pelo banco (ID 6263745) e TODAS AS FATURAS dos cartões de crédito supracitados (VISA E ELO), sendo possível constatar o seguinte:

a) comprovou-se a cobrança de
anuidade diferenciada (1/12)
, d
esde agosto/2015,
no valor mensal de R$ 11,58, referente ao
cartão VISA
- final 6282 – id 6263751, fl.01;

b) demonstrada a realização de
diversas compras
com o cartão de crédito
VISA final 6282, desde
08/
2015
até
06
/
2019
– ID 6263751. As cobranças seguintes se seguiram com compras parceladas e cobrança das anuidades do cartão Visa – id 626749.

c) A cada doze meses, o valor da anuidade sofria reajustes, sendo que em agosto/2019 o valor da anuidade diferenciada do cartão Visa final 6282 chegou ao valor contestado na presente demanda de R$ 16,75, seguindo até outubro/2020;

d) na fatura com referência a out/2020, data do cancelamento do contrato (vencimento em novembro/2020) – fl.37 do ID 6263749, houve encontro de contas.

e) também há faturas relativas ao cartão ELO MÚLTIPLO (via de número final 4100, seguido da via de nº final 4209 e de nº 4308), demonstrando que a apelada fez uso do referido cartão para compras, com menor frequência, mas havendo registro de compras em junho/2016 (id 6263746, fl.05), abril/2019 (id 6263747), compra parcelada que perdurou por meses, existindo também
compra em
abril de 2020
(id 6263748, fl.19);

f) com exceção de cobrança única de anuidade relativa ao cartão ELO, em agosto/2016, no valor de R$ 8,50, não houve mais nenhuma cobrança de anuidade referente ao CARTÃO ELO MÚLTIPLO.

Portanto, o valor ora contestado pela apelada refere-se ao cartão VISA de nº ****-****-****- 6282, cujo contrato assinado encontra-se acostado aos autos, também tendo havido provas de sua utilização desde a data da celebração do contrato, com comunicação de cancelamento do cartão registrada em outubro de 2020, estando legitimada a cobrança das anuidades do referido cartão.

Acerca da cobrança da tarifa de anuidade, o Capítulo 7 do Regulamento anexo aos autos (id 6263745) prevê:
“7.1. O Emissor, a seu exclusivo critério, poderá cobrar do Associado, a cada período de 12 (doze) meses, a contar do mês de emissão do Cartão e por cada Cartão, a Tarifa de Anuidade - Cartão Básico (relativa ao Cartão Básico) ou a Tarifa de Anuidade Diferenciada (relativa ao Cartão Diferenciado) vigente a época, cujo valor poderá ser pago em parcelas ou em valor único, a critério do Emissor”.

O mesmo Capítulo também informa que os valores das tarifas estão acessíveis aos clientes mediante acesso à tabela de tarifas presentes nas agências do banco, no site do banco na internet, na Central de Atendimento ao Cliente e em outros meios de comunicação eventualmente disponíveis pelo Emissor.

A conclusão que se extrai das provas produzidas e coligidas aos autos não pode ser outra a não ser que o banco logrou êxito em comprovar a legitimidade da cobrança da anuidade no valor mensal de R$ 16,75 – única contestada pela apelada na presente demanda.

Poder-se-ia questionar se houve prévia informação sobre o valor da tarifa de anuidade à apelada, de R$ 16,75, referente ao período posterior a agosto/2019. Ocorre que, conforme descrito acima, não é crível que a apelada desconhecesse o pagamento do valor da anuidade de R$ 16,75, se no ano imediatamente anterior tal anuidade foi cobrada ao valor não contestado em nenhum momento de R$ 15,00 (mensais), e mais, a apelada tinha ciência de que todo ano sua anuidade sofria certa elevação, tendo iniciado a cobrança no valor mensal de R$ 11,58 em 2015, tampouco contestado.

Atualmente, os valores das anuidades cobradas de cada cartão administrado pelo banco apelante encontram-se informadas no site, à página <
https://banco.bradesco/soliciteseucartao/#/compare-os-cartoes?canal=531&origem=913&tpopto=3&ptovda=42&campa=087
>

Outrossim,
a parte autora se contradiz
em muitos momentos, ao longo da instrução processual. Se na petição inicial contesta a cobrança da anuidade em valor mensal de R$ 16,75, por não possuir nenhum cartão de crédito, afirmando desconhecer qualquer contrato, e ter sido vítima de fraude desde 2016, lado outro, em réplica e após ciência dos documentos apresentados pelo banco, afirmou que não faz uso do cartão “desde 2019” (e mesmo assim, o apelante continuou descontando valores a seu ver, indevidamente),e confirma que solicitou cancelamento do cartão.

Na verdade, restou provado que a apelada contratou os cartões de crédito e os utilizou, chegando a usar o cartão da bandeira ELO em abril de 2020 para compra, inclusive, e somente cancelou ambos os cartões em outubro de 2020, legitimando a cobrança das faturas até 1º de outubro de 2020, portanto.

Em que pese a apelada tenha alegado que cancelou os cartões antes da supracitada data, não logra êxito em demonstrar nenhum pedido de cancelamento prévio, a infirmar o registro da comunicação de cancelamento apresentado pelo banco em contestação.

Inclusive, creio que a parte confunde utilização do cartão com efetivo cancelamento, afinal, embora realmente tenha feito uso efetivo do cartão até meados de 2019, inexistindo registro de pedido de cancelamento, o cartão não resta automaticamente interrompido, conforme Regulamento anexo, remanescendo a cobrança da anuidade diferenciada, parcelada em doze meses, até o mês do bloqueio. Conforme item 17.2 do Regulamento de Uso:

“
17.2. Quando o cancelamento ocorrer por iniciativa do Associado, tal fato será considerado
efetivado somente após a comunicação ao Emissor através da Central de Atendimento ao Cliente, por carta protocolada ou na Agência em que o Cartão foi obtido, se for o caso
.”

17.7.
O cancelamento do Cartão não extingue as relações contratadas
entre o Associado Titular com o Emissor, o que ocorrerá somente após a liquidação de todas as obrigações existentes”.

Pelas razões expostas, entendo pela legalidade dos descontos a título de anuidade de cartão de crédito promovidos até o efetivo pedido de bloqueio, a merecer reforma o édito atacado.

Outrossim, em relação ao pedido de indenização por dano moral, o recorrente afirma em suas razões de apelo não ter sido caracterizado o dano moral.

Destarte, o dano de ordem extrapatrimonial nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Nesse sentido, o posicionamento da Jurisprudência nacional é de que os descontos indevidos de título de capitalização, por si só, não configuram dano moral
in re ipsa.
Vejamos
:

"(...). 2. - Embora não tenha restado caracterizada a obrigatoriedade na abertura da conta bancária para pagamento das prestações do arrendamento mercantil, restou verificado que
apelado não cumpriu o seu dever de informação (art. 6, inciso III, do CDC) quanto a incidência da cobrança da “tarifa bancária – cesta fácil”, “título de capitalização” e “encargos limite cred”. Portanto, são ilegais tais cobranças,
bem como os juros de mora decorrentes das mencionadas rubricas, devendo tais valores serem apurados em sede de liquidação. 3. - A restituição dos valores, entendo que deve ser implementada de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé do apelado. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.
4. O mero reconhecimento de cobrança abusiva de encargos contratuais, por si só, não basta ao julgamento de procedência de pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Precedente deste e. TJES. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJES. Apelação Cível Número: 0003902-72.2013.8.08.0012. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 30/May/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS –
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO – VALOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANO QUE NÃO É IN RE IPSA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO MORAL – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (TJ-AM - AC: 07163108320228040001 Manaus, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 26/10/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CANCELAMENTO DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO
E RESGATE ANTECIPADO EM RAZÃO DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ
. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA. CABIMENTO NA FORMA SIMPLES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA DEMANDANTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010041044 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 30/09/2021, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/10/2021)

E de fato, o dano moral na presente hipótese não resta configurado.

No caso em concreto, não foi demonstrado nenhum ato vexatório, inscrição indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente, interferência efetiva em sua subsistência, ou qualquer repercussão que ensejasse reparação de ordem moral.

Com efeito, diferentemente do que alega a autora, os danos extrapatrimoniais não restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos em sua conta bancária, relativos ao título de capitalização no valor mensal de R$ 21,58 (havendo somente extrato do período relativo ao ano de 2020), sequer reclamados extrajudicialmente, tratam-se, na verdade, de meros aborrecimentos da vida cotidiana, sem causar incômodo ou perturbação significativa.

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a condenação do Banco Bradesco SA à restituição dos descontos efetivados no valor mensal de R$ 16,75, cobrados a título de anuidade de cartão de crédito, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por corolário, redistribuo os ônus da sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento das custas na proporção de 2/3 e o banco apelante na proporção de 1/3. Arbitro honorários de sucumbência em favor dos patronos do banco recorrente no percentual de 15% sobre o valor do proveito econômico, o qual considero no valor do dano moral de R$ 5.000,00 + anuidade no período de doze meses no valor de R$201,00, mantidos os honorários em favor dos patronos da parte requerente em 10% sobre a condenação.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
O cartão ELO NACIONAL MÚLTIPLO possui duas vias anteriores ao que foi informado, de números ****-****-****-4209 e ****-****-****-4100 .